Tribunal: TJDFT
Processo: 0742654-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742654-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ABILIO FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CARLOS ABILIO FERREIRA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do processo n. 0700179-59.2016.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora (ID 250101285), nos seguintes termos: Não há que se falar em preclusão quanto à impugnação de verba salarial, que possui, em regra, natureza alimentar, nos termos de entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-DESEMPREGO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . A impenhorabilidade de verba de natureza alimentar trata-se de matéria de ordem pública, capaz de ser conhecida pelo juiz de ofício a qualquer tempo, razão pela qual não há que se falar em preclusão. 2. O seguro-desemprego é verba de natureza alimentar e, portanto, goza da proteção da impenhorabilidade. 3 . Afastadas as teses da preclusão da matéria e, por conseguinte, da intempestividade da impugnação e reconhecido o caráter alimentar da verba penhorada, o recurso deve ser desprovido, mantendo-se a decisão que acolheu a impugnação e desconstituiu a penhora. 4. CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão recorrida." (TJ-DF 0726693-08.2023.8.07 .0000 1787231, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 16/11/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 27/11/2023) Quanto ao mérito, na petição de id. 241857449, a parte executada insurge-se contra o ato de constrição judicial realizado mediante requerimento do credor, que resultou em penhora do percentual de 30% (trinta por cento) de seu salário, id. 213775304. Argumenta que a medida é ilegal e compromete sua subsistência, violando o mínimo existencial e a dignidade humana, sendo que, após os descontos, sua renda líquida se reduz para R$ 2.924,64, um valor que considera insuficiente para seu sustento e de sua família. Alega, ainda, que a impenhorabilidade de verbas salariais é a regra geral, e sua relativização só é admissível quando não prejudica a subsistência do devedor. Por fim, sustenta que a penhora de seu salário se tornou ineficaz, pois a dívida é muito alta e demoraria mais de 30 anos para ser quitada, o que configuraria uma "amortização negativa" e seria incompatível com a razoável duração do processo. Intimado, o exequente manifestou-se no id. 244616149. É o breve relatório. DECIDO. Trata-se de impugnação à penhora, na qual o executado alega constrição ilegal e excesso no percentual da penhora que incide sobre sua remuneração, que, segundo afirma, tem-lhe causado grave prejuízo à subsistência, violando o princípio do mínimo existencial. Inicialmente, registro que segundo o art. 833, IV, do CPC, em regra é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Contudo, ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido." (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) Por sua vez, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem fixado os percentual em que a penhora salário deve incidir, in verbis: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA. ADOÇÃO DE CRITÉRIO LEGAL POR ANALOGIA. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESERVAÇÃO. ESCALONAMENTO. ART. 4o LINDB. ART. 85, §§3o e 4o, CPC. PENHORA DE 5% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS QUE ULTRAPASSAREM O PATAMAR DE CINCO SALÁRIOS- MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor. 2. É possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família. 4. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 4.1. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores, portanto, impenhoráveis. 5. Na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma Cível vem utilizando como parâmetro, adota-se numericamente o “mínimo existencial” como um valor até 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, a penhora deve incidir sobre o valor que ultrapassar tal cifra, nos seguintes termos: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%. 6. Considerando que, no caso concreto, a agravante executada aufere renda mensal líquida em torno de R$ 13.000,00 (treze mil reais), valor superior a 5 salários-mínimos, a penhora no salário deste deve se dar no patamar de 5% (cinco por cento) do rendimento mensal líquido que ultrapassar os 5 (cinco) salários-mínimos. 7. Esclareça-se que o rendimento mensal líquido dever ser entendido como a diferença entre o rendimento bruto (minuendo) e os descontos oficiais de previdência e imposto de renda (subtraendo) e a base de cálculo é o valor do rendimento líquido mensal que sobejar os 5 (cinco) salários-mínimos. 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido." (Acórdão 1936862, 0731867-61.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Assim, considerando o contracheque juntado aos autos, id. 238115376, mostra-se razoável o redimensionamento do percentual da penhora salarial para 5% (cinco por cento) de sua remuneração líquida, patamar que não atingirá sua dignidade, nem impedirá sua sobrevivência e de sua família, nos termos da Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ante o exposto, revejo a decisão que deferiu a penhora salarial, apenas para fixar novo patamar no importe de 5% (cinco por cento) da remuneração líquida do executado. Oficie-se, com urgência, à fonte pagadora para que promova a readequação do percentual a ser penhorado em folha de pagamento da parte executada. Após a preclusão, considerando que a presente decisão tem efeitos ex nunc, junte-se extrato atualizado da conta judicial, ficando, desde já autorizada a expedição de alvará de levantamento dos valores + acréscimos legais em favor da parte exequente. Por fim, aguardem-se os depósitos remanescentes. No agravo de instrumento (ID 76893581), a parte agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para suspender os descontos em seu contracheque. Para tanto, afirma estar sendo prejudicado no sustento de sua família pela penhora de 30% de seus vencimentos, pois o dinheiro é essencial. Os autos foram encaminhados sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Sobre a plausibilidade do direito, a Corte Especial do STJ estabeleceu ser possível, em caráter excepcional, relativizar a regra da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida, desde que preservado valor que assegura subsistência digna para o devedor e sua família. Assim, ficou configurada a possibilidade de afastar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor (ERESP 1.874.222/DF). Ademais, a Quarta Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.732.927/DF, julgado em 12/02/2019, DJe de 22/03/2019, decidiu que o julgador, sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, poderá admitir ou não a penhora de parte da verba alimentar, ou limitá-la a percentual razoável, sem agredir a garantia do executado e de seu núcleo essencial. Contudo, não há qualquer comprovação no agravo de instrumento do prejuízo financeiro alegado, faltando a verossimilhança das alegações. Além disso, o valor penhorado não ultrapassa os 30% dos vencimentos do devedor, valor considerado razoável para privilegiar o direito de crédito sem submeter o devedor a situação de hipossuficiência financeira. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Com relação ao pedido de gratuidade de justiça, a sua concessão – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (Art. 99, § 2o, do CPC). Nesse contexto, intime-se a parte recorrente, postulante ao benefício, para, no prazo de 5 (cinco) dias, (i) comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheques, CTPS completa, extratos bancários (dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possuir) e declaração de imposto de renda atualizados; bem como (ii) trazer a declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator